Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA CONTRA FILHO ADOLESCENTE COMO FORMA DE APLICAR CASTIGO PESSOAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de tortura, conforme se infere da prova oral, das fotografias das lesões, bem como do laudo de exame de corpo de delito, que atestou as lesões sofridas, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de lesão corporal praticada contra descendente (art. 129, § 9o, do CP).
2. A dosimetria da pena deve ser mantida, haja vista que os vetores judiciais elencados no art. 59 do CP foram observados, atentando-se o Juízo sentenciante, acertadamente, para as hipóteses das circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como as causas de aumento e de diminuição de pena.
3. Recurso desprovido.